Tribunal: TJDFT
Processo: 0742372-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO CONSOLIDADA APÓS O INÍCIO DA VIGÊNCIA DA NORMA INVOCADA. DECISÃO REFORMADA.
1. A Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, alterou para 20 salários mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta.
2. O Supremo Tribunal Federal, em decisão do Tribunal Pleno, publicada no dia 12/7/2024, por ocasião do julgamento do RE no 1491414, de relatoria do em. Min. Flavio Dino, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020.
3. O artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, preceitua que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
4. Em consonância com o mandamento constitucional, tem-se o art. 6o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lei no 12.376/2010), segundo o qual a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.
5. Tendo em vista a declaração de constitucionalidade da lei distrital em questão, o entendimento fixado pelo e. Supremo Tribunal Federal (Tema n.o 792), e considerando a data do trânsito em julgado do título judicial executado em 14/2/2023, o teto aplicável, no caso concreto, é o de 20 (vinte) salários mínimos para a RPV, de acordo com o disposto no art. 1o, da Lei n.o 6.618/2020, em vigor desde 19/6/2020, data da publicação no DODF.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.